Tribunal: STF
Processo: HC 242595
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Pires Moraes Neto e outro, em favor de Evanderson Lopes Guimarães, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 916.725/SP.



    O impetrante alega que “o ora Paciente foi denunciado por suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 2º, caput, c.c. §§ 2º, 3º e 4º, incisos II e IV, da Lei n° 12.850/2013, artigo 4º, caput e alínea “a”, da Lei n° 1.521/1951, c.c. artigo 29, caput, e artigo 62, I, ambos do Código Penal; artigo 333, caput, c.c. parágrafo único, artigo 29 e artigo 62, I, todos do Código Penal, por, no mínimo 33 vezes, na forma do artigo 69, caput do Código Penal; artigo 1º, caput e §1º, II, c.c. §4º, da Lei n° 9.613/98, artigo 29 e artigo 62, I, ambos do Código Penal, por, no mínimo 4 vezes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; artigo 1º, caput da Lei n° 9.613/98, c.c. artigo 29, caput e artigo 62, I, ambos do Código Penal, por 3 vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, todos eles na forma do artigo 69 do Código Penal;”



    Afirma que “A denúncia foi recebida em 1º de dezembro de 2023, quando também se decretou a prisão preventiva do Paciente, porquanto seria importante para assegurar a ausência de contato com as vítimas, bem como haveria o risco de fuga, posto que dois coacusados estariam foragidos, encetando ainda na garantia da ordem pública.”



    Aduz que, “Diante da generalidade com que foi decretada a prisão preventiva, impetrou-se writ perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo distribuído à sua 8ª Câmara de Direito Criminal, apontando a necessidade da revogação da prisão preventiva ou da conversão da prisão provisória em medidas cautelares difusas da prisão, porquanto não preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal c.c. inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, bem como porque ao caso caberiam medidas cautelares difusas da prisão preventiva;”



    A ordem foi denegada.



    No Tribunal Superior, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida medida liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares difusas aptas a acautelar o meio social e assegurar a eventual aplicação da Lei Penal, autorizando que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, e no mérito, conceder a ordem, confirmando a medida liminar, mantendo-se as cautelares até o trânsito em julgado da Ação Penal. ”



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 238.035



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    Não é o caso dos autos, no entanto.



    Frise-se que a prisão imposta ao paciente foi por mim apreciada no HC 238.035, em cujos autos registrei:



    Como se vê, os autos indicam que o paciente liderava organização criminosa voltada a empréstimos de dinheiro com aplicação de juros abusivos e, em caso de inadimplemento, o próprio paciente ameaçava mandar “seus moleques” irem buscar o devedor, em uma clara promessa de lhe fazer o mal.



    Não há, portanto, teratologia a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente